Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL AOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADESÃO. CUMULAÇÃO INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando a abusividade das cláusulas contratuais 13.1.5, 9.1.1 (c), 13.1.4 e 9.1.1 (d), assegurar o direito da autora à restituição dos valores pagos a título de fundo de reserva, multa convencional e seguro de vida, nos trinta dias posteriores ao encerramento do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) restituição imediata dos valores pagos no contrato de consórcio; (ii) incidência da taxa de administração de forma proporcional ao montante efetivamente pago; e (iii) cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. As provas produzidas indicam que em janeiro de 2023 a autora celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de imóvel (Grupo I223, cota 13), com previsão de encerramento em julho de 2037, efetuando o pagamento total de R$57.855,22 (ID 74092462 e 74092464). A autora foi excluída do grupo em 12/03/2024 (ID 7402463).
5. Após o encerramento do grupo, o consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas em até 60 dias, em obediência ao art. 31, I, da Lei no 11.795/2008 e à Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Inaplicável o Tema Repetitivo no 312 do STJ, que trata de contrato de consórcio anterior à entrada em vigor da Lei no 11.795/2008.
6. Nesse contexto, deve ser afastada a possibilidade de imediata devolução dos valores pagos pela autora, importando destacar que o prazo de 30 dias fixado na sentença deve ser mantido, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1939812, 0726181-40.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024.
7. Outrossim, embora legítima a cobrança de taxa de administração ao consorciado desistente, a referida verba deve incidir apenas sobre o montante efetivamente pago pela autora, sob pena de configurar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da recorrida. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1885519, 0709322-92.2023.8.07.0012, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 1o.7.2024.
8. Por outro lado, admitida a retenção da taxa de administração, é indevida a cobrança concomitante da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio, sob pena de caracterizar bis in idem e enriquecimento sem causa da recorrida. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1977147, 0714628-93.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para limitar a incidência da taxa de administração ao montante efetivamente pago pela autora, bem como assegurar o direito da autora à restituição dos valores relativos à taxa de adesão, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, art. 31, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939812, 0726181-40.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024; Acórdão 1885519, 0709322-92.2023.8.07.0012, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 1o.7.2024; Acórdão 1977147, 0714628-93.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.